Tribunal: TJSP
Processo: 0048332-18.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048332-18.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDY
NDIAYE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048332-18.2018.8.26.0050 -Voto no 13.941
2
Apelação no 0048332-18.2018.8.26.0050
Apelante: Sidy Ndiaye
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Voto no 13.941
Apelação. Crime de receptação. Sentença condenatória. 1. Quadro
probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2.
No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio
da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o
réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de
absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Recurso provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar SIDY NDIAYE às penas de 1 ano de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 180
“caput”, do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por uma
pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade
pelo prazo da condenação. Concedido o apelo em liberdade (fls. 208/214).
Apelou a defesa, buscando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer (i) a desclassificação para receptação
culposa, (ii) o reconhecimento da tentativa e (iii) a substituição da pena
privativa de liberdade por multa (fls. 223/241).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 255/259).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Os elementos de prova não são suficientes para
embasar a condenação.
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048332-18.2018.8.26.0050 -Voto no 13.941
3
recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, mais
especificamente, um aparelho celular da marca Apple, pertencente à vítima
Nathalia dos Santos Martins, que fora roubado pelo corréu Vagner momentos
antes, na mesma data.
Bem definido que o bem era produto de crime
(boletim de ocorrência de fls. 11/14, auto de exibição, apreensão, entrega e
avaliação de fls. 16, e depoimentos da vítima e seu consorte Guilherme fls.
7 e 8).
Mas não restou comprovado o dolo do apelante.
O acusado, silente em solo policial (fls. 10), repeliu
a acusação em juízo. Asseverou que o corréu estava vendendo o telefone
celular para o declarante quando os policiais os abordaram, porém o aparelho
não estava em seu poder (fls. 214).
Verdade que não se cuida de uma prova pujante, no
sentido de assentar que os acontecimentos se deram exatamente como
apregoados pelo réu a empenhar a edição de um provimento jurisdicional
que proclamasse, de forma peremptória, a inocência do acusado. Mas os
demais dados probatórios não têm o condão de dobrar a negativa, enquanto
declaração genérica de não cometimento da infração.
Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê
do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048332-18.2018.8.26.0050 -Voto no 13.941
4
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Nesse passo, os policiais militares Vitor e Iago
narraram, em juízo, que realizavam patrulhamento em local conhecido pela
comercialização de telefones celulares roubados, quando viram o acusado,
nigeriano, conversando com o corréu Vagner, brasileiro. Aparentavam
negociar um telefone celular, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Com
o réu foi apreendido um Iphone 7, sendo que, durante da abordagem, o
celular tocou. Atenderam e constataram que a pessoa que telefonou era o
namorado da proprietária do aparelho, noticiando que ela havia sido vítima de
roubo e fornecendo as características do assaltante, as quais coincidiam com
as do corréu. Ao ser indagado, o acusado afirmou que o corréu estava
tentando vender o celular para ele. O corréu, por sua vez, disse ter roubado o
celular mais cedo e estava vendendo para o réu. A abordagem ocorreu
enquanto efetuavam a negociação. Em solo policial, haviam dito que o
acusado, ao ser indagado, disse que compraria o aparelho por R$ 350,00 (fls.
5, 6 e 214).
Pois bem, ainda que o aparelho estivesse nas mãos
do acusado quando da aproximação dos policiais, eles próprios disseram que
a abordagem se deu durante a negociação do aparelho. Ademais, conquanto
em solo policial os policias tenham dito que o acusado confirmou que
compraria o aparelho por valor bem abaixo do de mercado, tal assertiva não
foi repetida em juízo, não existindo elementos suficientes que indiquem que o
acusado tinha ciência da origem espúria do bem.
Na realidade, tendo em conta que o apelante foi
surpreendido exatamente quando entabulava a negociação, de sorte que
sequer se pode afirmar que o negócio se aperfeiçoou, as circunstâncias não
permitem assentar, de forma segura, que o acusado já tinha consciência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048332-18.2018.8.26.0050 -Voto no 13.941
5
vontade de praticar a conduta descrita no tipo penal. Dizendo de outra forma,
o cenário desenhado pela persecução penal - que permite assentar, com
segurança, que existiam apenas tratativas - não deixa bem claro a presença do
tipo subjetivo: o dolo, no sentido de que o recorrente tinha efetiva ciência de
que se cuidava de bem produto de crime.
Numa síntese, decerto como se viu - que há dado
probatórios em prol da imputação. Mas são despidos de força para radicar um
provimento condenatório.
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas.
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para absolver Sidy Ndiaye da prática do delito previsto no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
LAERTE MARRONE
Relator